Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO MINORANTE DE 1⁄4. PROPORCIONALIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Defere-se o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 se preenchidos pelo agente seus requisitos legais. Aplica-se a fração de diminuição da pena reduzida (1/4), em razão da necessidade e da suficiência para a reprovação e prevenção do crime, ante a natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, circunstâncias não utilizadas para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da LAD.

4. Diante da pena aplicada inferior a quatro anos, da primariedade do acusado e da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

5. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que a ré não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal.

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.